Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709804-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELANTE - ADESIVO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se o advogado Pedro Paulo Pinheiro Benjamim para comprovar, no prazo de dez (10) dias, a notificação da UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA acerca da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC, sob pena de regular prosseguimento do feito, com a manutenção do advogado cadastrado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator